Tribunal: TJPA
Processo: 0800718-40.2022.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800718-40.2022.8.14.0094

APELANTE: RAFAEL FERREIRA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800718-40.2022.8.14.0094

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE SANTO ANTONIO DO TAUÁ/PA

APELANTE: RAFAEL FERREIRA SANTOS

DEFENSORIA PÚBLICA: LEONARDO CABRAL JACINTO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGOO DE ARMA BRANCA E ARMA DE FOGO (ARTIGO 157, §2º, II E VII E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL).

1.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

NÃO ACOLHIMENTO.

O PLEITO DE RETIRADA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA SOB O ARGUMENTO DE NÃO TER HAVIDO PERÍCIA NÃO TEM COMO PROSPERAR, POIS, AS VÍTIMAS AFIRMARAM EM JUÍZO QUE FORAM ABORDADAS POR DOIS INDIVÍDUOS, AOS QUAIS PORTAVAM UM TERÇADO E UMA ARMA DE FOGO, ANUNCIARAM O ASSALTO, EXIGINDO A ENTREGA DE SUA MOTOCICLETA. RESSALTO QUE, AINDA QUE A ARMA NÃO TENHA SIDO PERICIADA, SE POR OUTROS MEIOS A SUA UTILIZAÇÃO NO COMETIMENTO DO DELITO FICOU COMPROVADA, ESPECIALMENTE PELOS DEPOIMENTOS FORNECIDO PELAS VÍTIMAS, QUE SÃO INCISIVAS AO DEMONSTRAREM QUE HOUVE A UTILIZAÇÃO DA ARMA DE FOGO, TORNA IMPOSSÍVEL O AFASTAMENTO DA MAJORANTE. ALÉM DISSO, A FALTA DE EXAME PERICIAL NÃO IMPOSSIBILITA A APLICAÇÃO DA REFERIDA CAUSA AUMENTATIVA, TENDO EM VISTA QUE, EM SE TRATANDO DE CRIME DE ROUBO, O PODER LESIVO DO INSTRUMENTO É PRESUMIDO.

2.

DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA DE MULTA
. IMPOSSIBILIDADE.
É INCABÍVEL A REDUÇÃO DA REPRIMENDA, QUANDO FIXADA EM PATAMAR JUSTO E NECESSÁRIO À PREVENÇÃO E REPROVAÇÃO DO DELITO.
DIANTE DISSO, CONCLUI-SE QUE A FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA RESPEITOU OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI, LEVANDO EM CONTA APENAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E AS POSSIBILIDADES FINANCEIRAS DO ACUSADO.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO,
mantendo a pena do apelante em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa, no regime Semiaberto
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

16ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, a realizar-se no dia 26 de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Silveira.

Belém/PA, 26

de junho de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
RAFAEL FERREIRA SANTOS
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Santo Antonio do Tauá/PA
(ID nº 13472463) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa em regime Semiaberto.

Narrou à denúncia
(fls. 73/74, ID nº 13472411), no dia 06/11/2022, próximo de 01:00 hora,
as vítimas trafegavam pela via que dá acesso à Vila dos Remédios, zona rural de Santo Antônio do Tauá, quando foram surpreendidas pelo denunciado e seu comparsa, os quais, proferindo ameaças em poder de terçados, subtraíram uma motocicleta pertencente aos nacionais Rozivan Silva da Vera Cruz e Eliane Anjo da Silva Araújo, empreendendo fuga do local.

Ocorreu que as vítimas logo reconheceram o denunciado como sendo um dos autores da subtração, visto que o conhecem desde a infância, e repassaram suas características físicas a uma guarnição da Polícia Militar, que conseguiu efetuar sua captura, bem como recuperar o veículo roubado.

Perante a autoridade policial, o denunciado confessou a conduta criminosa que lhe é imputada.
Assim, incidiu o acusado às penas dos artigos 157, §2º, II e VII, do Código Penal.

Na sentença
(fls. 146/155, ID nº 13472463), além das majorantes do concurso de agentes e emprego de arma branca, o acusado foi condenado também pela majorante do emprego de arma de fogo.

Em razões recursais
(ID nº 168/171, ID nº 13472467), o recorrente pugnou pela
exclusão da majorante do emprego de arma de fogo,
bem como pela
revisão na dosimetria da pena de multa.

Em sede de contrarrazões
(fls. 193/202, ID nº 13472484), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto pelo acusado, devendo a sentença ser mantida na sua totalidade.

Nesta instância superior
(fls. 206/214, ID nº 13948469), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso de apelação, a fim de que seja mantida na íntegra a Sentença Condenatória.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

1. DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

No que tange ao pedido de exclusão da majorante prevista no artigo 157, §2º-A, I, do Código Penal, adianto que
não
acolho o requerimento da Defesa, uma vez que a majorante do emprego de arma de fogo restou devidamente comprovada no decorrer da instrução criminal.

Explico.

O pleito de retirada da majorante do emprego de arma sob o argumento de não ter havido perícia não tem como prosperar, pois, os autos revelaram que o delito em tela foi praticado com grave ameaça, mediante o uso de arma de fogo, conforme depoimentos das vítimas em juízo.

A vítima ELIANE ANJO DA SILVA, em juízo disse:

Que era por volta das 23h00min. – 00h00min., que vinha com seu esposo e sua filha na moto; Que quando chegaram na primeira ponte viram uns cones encima da ponte quando os acusados pularam na frente da sua moto; Que
estavam armados com um terçado e arma de fogo caseira
; Que eram dois, que ordenaram que a vítima entregasse a moto; Que reconheceu o RAFAEL e ele não estava com nada no rosto; Que já conhecia o réu;
Que RAFAEL estava com o terçado e com a arma, assim como o comparsa
; Que recuperou a motocicleta; Que foi causado dano na motocicleta; Que o acusado foi preso logo depois, e ela fez o reconhecimento.

No mesmo sentido, a vítima ROZIVAN SILVA DA VERA CRUZ, ouvido em juízo, declarou que:

Que era por volta da 00h00min, quando passavam por uma ponte foram abordados por dois rapazes,
que portavam um terçado e uma arma, que era apontada para as vítimas a todo tempo
; Que pediram a moto e a entregou; Que reconheceu RAFAEL, pois o conhece desde criança; Que a moto ficou danificada.

Através das provas carreadas aos autos constata-se conforme elucidado pelas vítimas inquiridas em juízo, que as mesmas foram abordadas por dois indivíduos, armados com um terçado e uma arma de fogo, anunciaram o assalto, exigindo a entrega de sua motocicleta.

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO
. [...] "Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido.
(TJ-DF, HC 544.290, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020).

A manutenção da causa de aumento de pena pelo uso de arma é medida que se impõe, ainda que a arma não tenha sido periciada, se por outros meios a sua utilização no cometimento do delito ficou comprovada, especialmente pelo depoimento fornecido pela vítima, que é incisivo ao demonstrar que houve a utilização da arma de fogo.

Além disso, a falta de exame pericial não impossibilita a aplicação da referida causa aumentativa, tendo em vista que, em se tratando de crime de roubo, o poder lesivo do instrumento é presumido.

No mesmo sentido, em recente julgado, o Superior Tribunal de Justiça, confirmando os precedentes daquela corte acerca da possibilidade de comprovação do emprego de arma por outros meios, tais como a palavra da vítima, concluiu pela inexistência de necessidade de apreensão da arma e realização de perícia para verificar-se a incidência da causa de aumento:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO INCISO I DO § 2°-A DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DA APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...) III - De toda sorte, reitere-se que a Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização da arma de fogo na prática delituosa. Com efeito, restando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2°-A, inciso I, do Código Penal, sendo prescindível sua apreensão e perícia, mesmo diante da égide da Lei n. 13.654/2018.
(STJ, AgRg no HC nº 665770 - GO (2021/0143097-5), julgado em 14/09/2021).

Assim sendo, não há que se cogitar de retirada da causa de aumento de pena pelo emprego de arma, pois a palavra da vítima tem especial relevância, em razão do contato direto mantido com o agente criminoso, podendo conduzir ao reconhecimento pessoal ou ao
modus operandi
do autor. O valor de tal meio de prova ganha importância principalmente nos casos que não contam com testemunhas presenciais, bem como quando inexistem motivos para falsa acusação.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBOS TRIPLAMENTE MAJORADOS – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PEDIDO PREJUDICADO – DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO – NÃO CABIMENTO – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA – DECOTE DA MAJORANTE DE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – NÃO CABIMENTO – CUMULAÇÃO DE MAJORANTES – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – APLICAÇÃO DE UM ÚNICO AUMENTO – NECESSIDADE – REDUÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA À CONTINUIDADE DELITIVA – POSSIBILIDADE – DETRAÇÃO PENAL – JUÍZO DA EXECUÇÃO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – JUÍZO DA EXECUÇÃO.
(...) Na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores, não é necessária a apreensão e a realização de exame pericial em armas de fogo utilizadas na prática do crime de roubo para fins de majoração da pena, desde que comprovado, por outros meios, que foi efetivamente utilizada para intimidar a vítima. (...)
(TJ-MG – APR: 10407200012356001 Mateus Leme, Relator: Mauricio Pinto Ferreira, Julgado em: 17/06/2021, 8ª Câmara Criminal, Publicado em: 21/06/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO – PRELIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIMENTO – PREFACIAL REJEITADA – MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO ANTE A AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO ARTEFATO BÉLICO – IRRELEVÂNCIA – CONSISTENTE PROVA ORAL CONFIRMANDO O EMPREGO DE ARMA DE FOGO NOS ATOS EXECUTÓRIOS DO ATO INFRACIONAL – MAJORANTE MANTIDA – ABRANDAMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA – INVIABILIDADE – PRESENÇA DAS HIPÓTESES LEGAIS QUE AUTORIZAM A SEGREGAÇÃO DO MENOR – PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO
. (...) É desnecessária a perícia da arma de fogo empregada na execução do ato infracional, pois o seu potencial lesivo fora demonstrado por outros meios de prova (...)
(TJ-MG – APR: 10024210003901001, Belo Horizonte, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Julgado em: 07/12/2021, 6ª Câmara Criminal, Publicado em: 13/12/2021).

2.

DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA DE MULTA
.

A Defesa requer a reanálise da dosimetria da pena de multa, uma vez que não foi fixada de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
não

acolho
o pedido em questão.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença, quando na primeira fase da dosimetria da pena fixou a pena de multa em 11 dias-multa. Na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, diminuindo para 10 dias-multa. Na terceira fase da dosimetria da pena, aumentou em 2/3 a pena, em razão da majorante do emprego de arma de fogo, tornando a pena de multa em
16 dias-multa
.

Sabe-se que
os requisitos do a
rtigo 59 do Código Penal foram devidamente analisados pelo juiz
de primeiro grau, o qual tem o

poder de d
ecidir segundo seu juízo de valor.

O magistrado para determinar a fixação da pena deve regular
-
se por princípios e
regras constitucionais e legais previstos, respe
ctivamente, no artigo 5º, inciso XLVI da
Constituição Federal, artigo 59 do Código

Penal e 38
7 do Código de Processo Penal.
Todos

esses

dispositivos

remetem

a

necessidade

da

aplicação

da

pena

de

maneira
individualizada, porém, é no caput do artigo 59 do Có
digo Penal que estão elencados os
critérios norteadores da fixação da pena na prime
ira etapa

do procedimento trifásico
.

Portanto, o juiz de prime
ira instância em sua sentença examinou cautelosamente
as circunstâncias judiciais par
a determin
ar a fixação da pena base, enfrentando cada
circunstância de forma motivada e inequívoca, restando demonstrada a culpabilidade do recorrente e a absoluta improce
dência da alegação contida no recurso, autorizando a
condenação e respectiva pena apl
icada ao r
éu pelo Douto Juízo a quo, inexistindo a
possibilidade de ser reformada a sentença.

D
iante

disso, conclui
-
se que a

fixação da pena de multa

respeitou

os critérios
estabelecidos

em

lei,

levando

em

conta

apenas

as

circunstâ
ncias

judiciais

e

as
possibilidades financeiras do acusado.

Assim, todas

as fases da d
osimetria da

pena, bem como da

aplicação da multa,
foram devidamente fundamentadas e valoradas de forma concreta

e adequada

ao
caso, nã
o vislumb
rando
-
se nenhuma possibilidade de entendimento diversa da qual fora
atribuída pelo Juízo

da

Comarca de Santo Antônio do Tauá/PA.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,
mantendo a pena do apelante em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão no regime Semiaberto, além de 16 (dezesseis) dias-multa.

É como voto.

Belém, 08/07/2023